Tribunal: STF
Processo: Rcl 71939
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Márcia Norberto de Sousa contra decisão proferida pela Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos nos autos de ação de reintegração de posse.



    A reclamante alega que “foi surpreendida, por vizinhos, com a notícia de que a área em que reside é objeto de ação de reintegração de posse e está na iminência de ser reintegrada aos recorridos, haja vista o deferimento da liminar nos autos principais”.



    Afirma que “Durante todo o período em que a Reclamante reside no local (desde 2011, ou seja, há mais de 13 anos), em momento algum a sua posse sobre os imóveis foi objeto de questionamento por parte dos recorridos ou de quem quer que seja”.



    Relata que, ainda assim, a decisão reclamada determinou a reintegração de posse.



    Argumenta que a decisão de reintegração de posse viola a ADPF 828 porque “Nenhum representante da comunidade foi, sequer, ouvido, ainda. Não foi concedido prazo razoável para a desocupação da população envolvida. Não há notícias, nos autos, de que tenha havido o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou medidas eficazes para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família”.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O objetivo das regras de transição previstas na ADPF 828 é assegurar direitos específicos para a proteção das populações em situação de vulnerabilidade social em casos de ocupação coletiva, prevendo a individualização de responsabilidades e a aplicação de medidas para minimizar os impactos sociais decorrentes de ações possessórias em contextos de grande fragilidade.



    A reclamante, ao alegar a posse de boa-fé sobre o imóvel desde 2011, refere-se a um único imóvel que teria sido adquirido por ela, e não a uma situação de ocupação coletiva ou de vulnerabilidade social. Dessa forma, não há como aplicar as diretrizes da ADPF 828 ao caso concreto, uma vez que o precedente vinculante fixado naquela decisão se destina a proteger populações em situação de ocupação coletiva e fragilidade social.



    A reclamante não demonstrou a aderência estrita ao precedente vinculante fixado na ADPF 828. A mera menção à referida ADPF, sem a devida fundamentação que conecte os elementos concretos da demanda ao objeto decidido naquele julgamento, não é suficiente para justificar a a procedência da reclamação constitucional.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Incabível a condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência, por ora, de citação da parte beneficiária, registrando, desde já, que, em caso de interposição de recurso, a parte autora poderá ser condenada em honorários sucumbenciais, em sede recursal, pela triangulação (ou angularização) da relação jurídico-processual, caso não obtenha sucesso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente